Tribunal: TJDFT
Processo: 0719845-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719845-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO PORTELA DE ARAUJO AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA PMDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo impetrante BERNARDO PORTELA DE ARAUJO em face da decisão que, nos autos do mandado de segurança interposto contra ato do Comandante Geral da PMDF, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O presente recurso foi recebido tão somente no efeito devolutivo, tendo sido indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (decisão ID 17578776). Em consulta ao Sistema PJe, verifico que a ação originária (processo no 0704045-82.2020.8.07.0018), suporte do presente agravo de instrumento, foi sentenciada, em 04/09/2020, tendo sido denegada a segurança. Portanto, diante do julgamento da ação principal, houve a perda de objeto do presente recurso, restando ele prejudicado. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC de 2015, em razão do julgamento da ação que o originou. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora